Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRESENCIAL. EXCEPCIONAL CONHECIMENTO DO RECURSO. URGÊNCIA MATERIAL E PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO À MODALIDADE DE AUDIÊNCIA. RÉU DOMICILIADO NO ESTADO DO PIAUÍ. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES NA VARA DE ORIGEM. RAZÃO INSUFICIENTE. AUDIÊNCIA NA MODALIDADE DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ N. 354/2020.
1. Embora o despacho que designa a audiência de instrução e julgamento seja, em regra, irrecorrível, fora verificado que as peculiaridades inerentes ao caso concreto revelaram que o ato judicial havia em si, reunido vício de negativa de prestação jurisdicional, e que o indeferimento da conversão da audiência para modalidade virtual ensejaria prejuízo irreversível à parte. 1.1. Ademais, tendo em vista a negativa de prestação jurisdicional, não seria possível a impugnação em sede de recurso de apelação, uma vez que os pedidos não teriam sido enfrentados em sede de primeiro grau. 1.2. Urgência excepcionalmente reconhecida para conhecer do recurso.
2. Em cenário de audiência de instrução e julgamento no qual não há discussão quanto à qualidade da prova a ser produzida, deve ser priorizado o acesso à justiça em sua modalidade mais ampla, facilitando a presença do réu que, exaustivamente, por residir no PIAUÍ, já esclareceu que não poderia comparecer presencialmente ao referido ato processual. 2.1. Os problemas de infraestrutura de telecomunicações não poderão servir de subterfúgio para que o Poder Judiciário restrinja o acesso à justiça às partes litigantes, sobretudo daqueles que litigam amparados pela gratuidade de justiça. 2.2. Verificada a viabilidade e pertinência para a realização da audiência por videoconferência, bem ainda considerando a relatividade do peso de cada modalidade de prova - oral e documental – para o julgamento da ação de alimentos, defere-se a realização da audiência de instrução e julgamento na modalidade virtual por videoconferência.
3. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, recurso provido.